Tribunal: TJDFT
Processo: 0722116-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0722116-86.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ZIMA DE SOUZA LIMA ARAUJO, JULIANDRO DE FREITAS ARAUJO EMBARGADO: GREEN AMBIENTAL E RECICLAGEM LTDA - ME, RS SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI D E S P A C H O Intime-se para a apresentação de contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 26 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator